Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-04.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017237-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAVI BRAZ DA SILVA - CPF: 917.197.630-20 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (APELANTE), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de indenização moral por retenção indevida de valores percebidos em ação judicial na qual atuou como advogado do autor. A sentença também julgou improcedente a reconvenção proposta pelo requerido.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de dano moral decorrente da retenção indevida de valores por advogado; (ii) a alegação de perda do objeto da ação em razão de repasse posterior; (iii) a improcedência da reconvenção e a necessidade de comprovação da má-fé do autor para aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir:

3. A retenção injustificada dos valores por quase um ano configura ilícito passível de indenização por danos morais, considerando o dever ético e profissional do advogado de prestar contas de forma tempestiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retenção indevida de valores pelo advogado enseja reparação moral (STJ, AgInt no AREsp 1.651.015/SP).

5. Para a aplicação do art. 940 do Código Civil, exige-se comprovação de má-fé do credor ao demandar por dívida já quitada, o que não se verificou no caso concreto.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com precedentes do tribunal.

7. A sentença foi mantida integralmente, com a improcedência da reconvenção e a condenação do requerido ao pagamento da indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A retenção injustificada de valores por advogado caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais.

2. Para a aplicação do art. 940 do Código Civil, é imprescindível a demonstração da má-fé do credor ao ajuizar a demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.651.015/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, proposta por DAVI BRAZ DA SILVA, julgou-a procedente, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, correção monetária, do arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

O apelante alega que não praticou qualquer ofensa aos direitos de personalidade
a gerar condenação ao pagamento de danos morais. Entende que
o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e a inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 246784175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAVI BRAZ DA SILVA busca
, por meio de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, a condenação do requerido ao pagamento dos valores que lhe eram devidos em razão da indenização percebida na ação judicial em que o réu foi seu advogado; além de danos morais em virtude da alegada ausência de repasse de valores.
O juízo singular decidiu pela procedência do feito e a improcedência da reconvenção, conforme extrato (Num. 246784171):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para, em consequência, CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 a serem atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do levantamento dos valores) e correção monetária desde o arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação da ação e 20% sobre o valor da causa da reconvenção.

A apelação interposta pelo requerido sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que a tese inicial do autor indicava não ter recebido qualquer quantia do alvará, o que não condiz com a realidade. A razão, porém, não o assiste.

Ressai dos autos, a demora injustificada de quase um ano para o repasse dos valores ao autor. O requerido, como advogado, tinha o dever ético e profissional de prestar contas de forma tempestiva. A desídia configurou situação apta a ensejar dano moral.

Ora, a jurisprudência do c. STJ reconhece que a retenção indevida de valores, sem justificativa plausível, gera dano moral passível de indenização (STJ AgInt no AREsp 1.651.015/SP).

O apelante, em seu inconformismo, entende procedente a reconvenção, ao argumento de que o autor cobrou dívida já paga, incorrendo em litigância de má-fé, razão pela qual deve ser condenado à devolução do valor em dobro. Afirma que houve perda do objeto da ação, já que efetuou o repasse dos valores antes da distribuição da demanda.

Ao caso em tela, saliente-se que, para a aplicação do art. 940 do CC, é necessária a comprovação da má-fé do credor, que deve ter demandado por dívida já quitada com o intento de enganar o juízo. Ademais, quanto à reconvenção, não há comprovação de que o autor tenha agido de má-fé ao ajuizar a ação. A simples menção ao atraso no pagamento não configura tentativa dolosa de enriquecimento indevido, sendo descabida a condenação do autor ao pagamento do dobro do valor.

A fixação do valor da compensação por danos morais, outro tema em que o apelante se insurge contra o
decisum,
assinale-se ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade do apelante, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho incólume a sentença singular. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude de haver o juízo de piso, arbitrado os honorários devidos, no percentual máximo permitido por lei.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025